Tribunal: TJDFT
Processo: 0710742-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710742-42.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILENE DA CONCEICAO SOARES AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARILENE DA CONCEIÇÃO SOARES contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido pela ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – ASABB: Trata-se de pedido de gratuidade feito pela executada no ID 87029772, para tanto anexa uma séries de documentos que demonstram a incapacidade de arcar com as custas processuais. Porem, conforme melhor jurisprudência deste TJDFT tal deferimento da gratuidade possui efeitos ex nunc, senão vejamos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. ARBITRAMENTO JUDICIAL. BINÔMIO NECESSIDADEPOSSIBILIDADE. VALOR FIXADO NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO. 1. A gratuidade da justiça pode ser requerida a qualquer tempo, porém, os efeitos da concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento, inexistindo efeito retroativo. 2. Nos termos do art. 1.694 do CC, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante. 3. Os alimentos devem expressar as necessidades do alimentando, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, sem olvidar a adequação às reais possibilidades financeiras do alimentante para tal desiderato. Sob esse fundamento é que se assenta o binômio necessidade-possibilidade. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1322499, 07610345120198070016, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no PJe: 11/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade judiciária formulado pelo executado. 2. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. 3. De acordo com o § 3o do artigo 99 do CPC, "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3.1. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 4. Os extratos bancários do executado apresentados revelam movimentação bancária de pequena monta e a cópia da carteira de trabalho juntada evidencia que o executado não possui vínculo empregatício, o que traduz a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais. 5. Apesar de a gratuidade da justiça poder ser requerida a qualquer tempo, os efeitos da sua concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento (efeitos ex nunc), inexistindo efeito retroativo. 5.1. Precedente jurisprudencial: "(...) A justiça gratuita somente gera efeitos ao seu beneficiário a partir da respectiva concessão, ou seja, ex nunc, de forma que o pedido formulado apenas em sede de embargos de declaração não tem o condão de suspender a exigibilidade do pagamento das verbas sucumbenciais cominadas pelo acórdão que resolveu a questão". (07167091020178070000, Relatora Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 07/06/2018). 6. Assim, os benefícios da justiça gratuita ao agravante devem gerar efeitos a partir da sua concessão, ou seja: a partir do presente julgamento. 6.1. Dentro deste contexto, não há que se falar em suspensão nem da tramitação do cumprimento de sentença, nem da exigibilidade do crédito exequendo. 7. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1320873, 07496500820208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, diante das provas anexadas aos autos e com base no art 98 do CPC, defiro à executada a gratuidade de justiça com efeitos ex nunc, segundo orientação deste TJDFT. A Agravante sustenta que, em razão da hipossuficiência demonstrada nos autos, é possível conceder com efeito retroativo a gratuidade de justiça. Salienta que o prosseguimento da execução resultará na penhora de verbas alimentares. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para conceder a gratuidade de justiça com efeito ex tunc. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 99, § 1o, do Código de Processo Civil, não há fronteira processual para o requerimento da gratuidade de justiça. Reza esse preceito legal: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. Todavia, concessão da gratuidade de justiça no curso da relação processual não tem o condão de suprimir responsabilidades processuais consolidadas. Não há dissenso sobre a matéria, como ilustra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EFEITOS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL: AGRG NOS EDCL NOS EDCL NO RE NO AGRG NO ARESP 356.744/MT, REL. MIN. LAURITA VAZ, DJE 5.3.2015. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência pacífica desta Corte, a despeito de ser cabível o pedido de gratuidade da justiça no curso da ação, o seu deferimento não possui efeitos retroativos. 2. Agravo Interno do particular desprovido. (AgInt no AgRg no AREsp 38.549/SP, 1a T., rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 21/02/2017). Significa dizer que a executoriedade da condenação imposta à Recorrente, relativamente aos ônus da sucumbência, não é comprometida pela gratuidade de justiça deferida no cumprimento de sentença. Eventual irregularidade da penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira deverá ser alegada pela Recorrente no momento oportuno, consoante dispõe o artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil. Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no âmbito da cognição superficial, a relevância da fundamentação do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 15 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator